Tribunal: TJES
Processo: 5000985-62.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000985-62.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA REGINA CORREA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000985-62.2024.8.08.0059

RECORRENTES: BANCO BMG S/A e SONIA REGINA CORREA DE OLIVEIRA

RECORRIDOS: BANCO BMG S/A e SONIA REGINA CORREA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
SONIA REGINA CORREA DE OLIVEIRA
e o requerido
BANCO BMG S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre as partes; b) CONDENAR o requerido à restituição, de forma simples, dos valores descontados indevidamente a título de RMC, conforme apurado em liquidação por simples cálculo; c) DETERMINAR, nos termos dos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, que a instituição ré cancele/suspenda imediatamente os descontos cognominados “RMC” incidentes sobre o benefício previdenciário NB 1751617618 da parte autora. Indefiro o pedido de indenização por danos morais. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID’s 14286489 e 14286493), o requerido alega a validade da contratação, considerando a utilização do cartão pela autora, bem como a prescrição do pedido relativo à devolução dos valores. A autora pretende a restituição em dobro dos valores descontados, bem como o acolhimento do pedido de danos morais.

Contrarrazões nos ID’s 14286494 e 14286499.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária formulado pela autora.

Passo a analisar, inicialmente, o recurso interposto pelo BANCO BMG S/A
:

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, divirjo do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

No caso em tela, o requerido apresentou nos autos a “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, ID’s 14286426 e 14286427, sendo dois contratos, um devidamente assinado pela autora presencialmente e outro de forma digital.

Não há um mínimo de prova de vício de consentimento no caso em comento, ou, ainda, de falha de informação ou de violação à boa-fé objetiva. Basta verificar que, diferentemente do alegado na inicial, a autora utilizou o cartão de crédito para compras, conforme consignado no ID 14286429 (fls. 13/18), demonstrando, com isso, que sabia plenamente no momento da contratação discutida nos autos o tipo de contrato que estava celebrando.
Repito: a promovente não nega a contratação
.

Além disso, no fim do instrumento contratual está estampada a imagem de um cartão de crédito. Veja-se:

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor:
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG:
“A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”
.

Com esse raciocínio, o contrato de cartão de crédito consignado não pode ser declarado nulo, eis que nítido nos autos que o dever de informação adequado e claro sobre os diferentes serviços contratados fora devidamente cumprido pelo agente financeiro, inexistindo, portanto, vício de consentimento.

Não havendo ato ilícito praticado pelo banco requerido, não há que se falar em reparação material ou, ainda, na reparação pretendida a título de danos morais, haja vista que a regularidade da situação fora incapaz de gerar abalo à personalidade da autora, restando prejudicado o recurso da autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo BANCO BMG S/A e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 14286488, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

Considerando a reforma do julgado,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso interposto pela autora.
Condeno a autora em custas e honorários que arbitro em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)